Tribunal: TJDFT
Processo: 0718814-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.015, IX DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE ILEGAL. AGRAVO REJEITADO. 01. Além dos pressupostos elencados no art. 1.015 do CPC, a parte tem que possuir legitimidade para interpor o recurso e esta se caracteriza pela relação processual formada no curso da demanda. 02. Na qualidade de credor somente cabe ao Agravante habilitar o crédito que tem a receber, mas, nunca, interferir em cálculos e avaliações com as quais os herdeiros estão de acordo. 03. Agravo interno desprovido.Unânime.